Tribunal: TJBA
Processo: 0704584-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0704584-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SANDRO JOSE RAMOS DUQUES e outros Advogado(s):LUIS FELIPE MUNIZ MELO, HARRISON FERREIRA LEITE, FERNANDA CHAMUSCA PAES EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. INDIVÍDUOS ABSOLVIDOS DA PRÁTICA DELITIVA INSERTA NO ART. 1º, II, LEI N. 8.137/90. PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. APELO INTERPOSTO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL DO ART. 593, I, CPP. MÉRITO – PLEITO DE REFORMA DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO PROLATADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO IN CASU. INSTRUÇÃO QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE DOLO DOS APELADOS. AGENTES QUE OCUPAVAM A POSIÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADORES NO PERÍODO DESCRITO DA DENÚNCIA, MAS QUE, PELO QUE SE DEPREENDE DA PROVA ORAL PRODUZIDA, NÃO EXERCIAM A RESPONSABILIDADE CONTÁBIL-FINANCEIRA NA EMPRESA E NEM TINHAM O INTENTO DE FRAUDA O FISCO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DOMÍNIO DOS FATO QUANTO AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA COM MITIGAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA PATENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO ASSUNTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, QUANTO AO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação ministerial interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que absolveu os acusados/recorridos da prática do crime previsto no art. 1°, II, da Lei nº. 8.137/1990. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a preliminar de intempestividade suscitada pelos apelados quanto ao recurso ministerial; e (ii) analisar a suficiência probatória para a condenação dos acusados quanto ao crime previsto no art. 1°, inciso II, da Lei n. 8.137/90. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal ventilada pela defesa, pois a sentença foi disponibilizada em 30 de julho de 2025, a ciência ministerial ocorreu em 12 de agosto de 2025 e o apelo foi interposto em 15 de agosto de 2025, sendo respeitado o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 593, I, do CPP. 4. No mérito, embora a materialidade delitiva seja inconteste, a responsabilidade penal dos apelados não restou comprovada na espécie. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a mera condição de sócio-administrador não implica presunção de participação em crime tributário, sendo imprescindível a demonstração do dolo e do domínio do fato, em respeito ao princípio da responsabilidade penal subjetiva. 5. A prova oral reunida demonstrou a ausência do elemento subjetivo doloso in casu, o que impõe a manutenção da absolvição dos acusados/recorridos diante da ausência de comprovação inequívoca do intento de cometer a infração tributária e do domínio do fato respectivo, conforme exigido para a tipificação do crime previsto no art. 1º, II, da Lei n. 8.137/1990. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Dispositivos relevantes citados: CP: art. 71, caput; CPP: art. 386, VII, art. 593, I; Lei n. 8.137/90: art. 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no REsp n. 2.039.074/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024; STJ: HC n. 821.162/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023; STJ: AgRg no REsp n. 1.874.619/PE, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0704584-22.2021.8.05.0001, proveniente do Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como apelados, Sandro Jose Ramos Duques e Ana Paula Vilas Boas Costa Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar defensiva aventada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do voto da Relatora.